Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REPRESENTANTE COMERCIAL. CONSTATAÇÃO. ATUAÇÃO EM DESARCORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA REPRESENTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise quanto à existência ou não de justa causa para a resolução do contrato de representação comercial, pela representada, para fins de verificação do direito da representante, ora Autora/Apelante, às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas.
2. Constatado nos autos o descumprimento contratual por parte da representante comercial que, ao assinar nota fiscal aceitando a devolução de produtos por cliente com o qual havia negociado, agiu em desacordo com as determinações expressas do gerente da empresa representada, o qual lhe afirmou, veementemente, que a empresa representada não aceitaria a devolução das mercadorias.
3. Configurado o descumprimento contratual capaz de ensejar a justa causa para a resolução do contrato de representação comercial, pela representada, com fulcro no art. 35, “c”, da Lei no 4.886/1965, resta afastado o direito da representante comercial, ora Autora/Apelante, às verbas indenizatórias previstas nos artigos 27, “j”, e 34 da mesma norma.
4. Inexistente ato ilícito capaz de fundamentar a condenação da empresa representada ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais à representante comercial.
5. Apelação conhecida e não provida.